Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-69.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001074-69.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA CAMILO - CPF: 700.766.502-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001074-69.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001074-69.2025.8.11.9005

Agravante:

Ana Lúcia Camilo.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Paranaíta-MT
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NÃO COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por paciente autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não fornecido pelo SUS, sob fundamento de ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento do medicamento pleiteado é devido, diante da ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público, nos termos dos Enunciados n.º 12, 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

4.

O relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) não constatou a imprescindibilidade do medicamento, destacando a existência de outras opções terapêuticas da mesma classe disponíveis na rede pública.

5.

Não há nos autos comprovação da ineficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade do agravante.

6.

O direito à saúde assegura o fornecimento de tratamentos indispensáveis, sendo necessária a demonstração de que as alternativas oferecidas pelo SUS são ineficazes ou inadequadas ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público, conforme os Enunciados nº 12, 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

2.

A ausência de prova da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS inviabiliza o deferimento da tutela para fornecimento de medicamento não previsto nas políticas públicas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196; Lei nº 8.080/1990; Enunciados nº 12, 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ).
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação nº 127797/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.02.2019; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 1018852-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001074-69.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001074-69.2025.8.11.9005

Agravante:

Ana Lúcia Camilo.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Paranaíta-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ana Lucia Camilo.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1014526-95.2025.8.11.0001 -Id.
193133898
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à parte agravante o medicamento ‘Mitazapina (Menelat) 30mg’.

Decisão - Liminar (
Id.

297214863
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
304659891
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Contrarrazões do Município de Paranaíta-MT
não apresentadas.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

306159878
):
opina pelo provimento do agravo de instrumento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001074-69.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001074-69.2025.8.11.9005

Agravante:

Ana Lúcia Camilo.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Paranaíta-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Lucia Camilo em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1014526-95.2025.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer o medicamento ‘Mitazapina (Menelat) 30mg’ para assegurar o tratamento adequado à paciente.

A agravante, atualmente com 45
(
quarenta e cinco
) anos de idade
, relata que foi diagnosticada com “NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA ESTÁGIO II (CID C50)”, em tratamento com quimioterapia neoadjuvante, porém, diante de seu quadro de saúde, apresentou sintomas

depressivos, como tristeza, insônia grave e disfunção executiva associada a estressores ambientais (CID 11 6A71.3; 6C4A.2), necessitando fazer o uso dos medicamentos VENLAFAXINA 150mg (1 cp por dia) e MITAZAPINA (menelat) 30mg (1 frasco por mês), conforme prescrição da médica especialista.

Assevera que, ao requerer na instância primeira o fármaco MITAZAPINA, o pedido foi indeferido, calcado no parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer desfavorável à concessão, sob o fundamento de que
não foi demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento do medicamento em questão, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito.

Pois bem.

No caso, a decisão recorrida está fundada no parecer do NatJus (Id. 187132333 – processo de origem), que, após analisar a situação clínica da parte autora/agravante concluiu o seguinte:

“(...)

No Brasil, atualmente, o SUS disponibiliza algumas poucas medicações antidepressivas. Como Componente Básico de Assistência Farmacêutica, de dispensação de responsabilidade dos municípios, temos os antidepressivos tricíclicos Amitriptilina em comprimidos de 25mg e de 75mg, Clomipramina em comprimidos de 10 e 25mg, Nortriptilina em cápsulas de 10mg, 25mg, 50mg e 75mg e o inibidor seletivo da recaptação da serotonina Fluoxetina em cápsulas e comprimidos de 20mg
”.

Em que pese o laudo médico carreado à demanda de origem indicar que a paciente necessita do fármaco, não há nos autos nenhum documento que demonstre a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, é necessário a demonstração de sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

Sobre o assunto, trago os enunciados n.º 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

“
Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde-SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)”.

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

(TJ-MT 10188520920228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

Não há dúvidas acerca da situação do agravante e da necessidade de assistência à saúde.

Todavia, no presente caso, é fato que não restou demonstrada a ineficiência dos medicamentos disponíveis no SUS para a enfermidade do autor.

Por essas razões, conheço do presente agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025